Tribunal: TJES
Processo: 5013818-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013818-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEOVANI GONCALVES VICENTE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERN
O
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE
ARGUIDA EX
OFFICIO
. RECURSO
NÃO

CONHECIDO
.

1. A decisão monocrática vergastada foi proferida em 12/12/2024, tendo sido expedida a correspondente intimação eletrônica em 22/01/2025 e interposto o agravo interno em 10/03/2025.

2. Considerados os termos do artigo 1003, §5º do CPC, que prevê o prazo recursal de quinze dias úteis, e do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006 juntamente à interpretação conferida pelas cortes pátrias, certo é que o presente agravo interno superou o prazo recursal aplicável à espécie.

3.

Preliminar
ex officio

de inadmissão por intempestividade acolhida.
Recurso
não
conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º 5013818-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
GEOVANI GONCALVES VICENTE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo interno interposto em razão da decisão monocrática id nº 11422068, da lavra do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente para manter a decisão interlocutória proferida em sede de ação revisional c/c indenizatória, a qual indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ele formulado.

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse de isenção total, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Em meu sentir, não ultrapassa o presente recurso o juízo de admissibilidade, eis que desatendido o prazo recursal legalmente assinalado - quinze dias úteis, nos termos do artigo 1003, §5º do CPC.

De logo, salienta-se a desnecessidade de intimação do recorrente acerca desta arguição
ex officio
de preliminar de inadmissibilidade, pois, nos termos do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 2303629/BA), “o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade”.

A decisão vergastada foi proferida em
12/12/2024
, tendo sido expedida a correspondente intimação eletrônica em
22/01/2025
.

Nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006 e da interpretação conferida pelas cortes pátrias, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte em até dez dias corridos, contados da expedição da comunicação, ou, caso a consulta efetiva não ocorra nesse intervalo, considerar-se-á realizada ao seu término, após o que terá início o prazo recursal correspondente.

Outrossim, “não há falar em prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no Tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso. A prorrogação do prazo processual somente ocorre nas hipóteses em que a tal indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.512.220/RJ, publicado em 1/6/2023).

Todas essas informações – data da expedição da intimação, contagem de dez dias corridos para que reste considerada efetivada tal intimação e lapso recursal de quinze dias úteis –, cotejadas junto ao fato de que não houve indicação de indisponibilidade no sistema Pje apta a afetar a contagem do prazo recursal, fazem crer ter o presente agravo interno, interposto em
1
0
/03/202
5
, superado o prazo recursal aplicável à espécie.

Nessa esteira, não vislumbro outro desfecho senão a inadmissão do recurso em razão de sua intempestividade. Sem qualquer delonga,
não
conheço do agravo in
terno
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.